Tribunal: TJES
Processo: 0000477-08.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-08.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CECILIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000477-08.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CECILIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. Embora o recorrido tenha registros criminais anteriores, encontra-se solto há aproximadamente 1 (um) ano e 06 (seis) meses, não havendo registros de que tenha tornado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, constata-se que após o fato ora apurado não mais ingressou no sistema prisional, o que reforça a ausência de contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000477-08.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CECÍLIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (
link no
Id.

4058467, pp. 91/93), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido
CECÍLIO
BARBOSA DOS SANTOS FILHO
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais (
l
ink
no

Id.

4058467, pp. 5/21), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no dia 03.9.2021, por volta das 7h, na Vila Dordenone, Zona Rural, localidade de Caxixe, Município de Venda Nova do Imigrante, a polícia civil se deslocou até o local para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, no interior da qual havia 19 (dezenove) buchas de maconha, 07 (sete) pinos de cocaína e 01 (um) tablete de maconha, além de dinheiro e material utilizado para preparar drogas.

A prisão em flagrante do recorrido fora convertida em preventiva e, na data de
26.4.2022
, o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante concedeu a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo o recorrido colocado em liberdade no dia
27.4.2022.

Após, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, na data de 28.6.2022, aduzindo que o réu representava risco à ordem pública, tendo em vista que já havia praticado delito de tráfico em data anterior e fora preso, enquanto gozava de liberdade provisória.

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo como base o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes. No que concerne ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Embora o recorrido tenha registros criminais anteriores, encontra-se solto há aproximadamente 1 (um) ano e 06 (seis) meses, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano e 06 (seis) meses, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Adite-se, ainda, que a defesa, em sede de contrarrazões, colacionou contracheque do recorrido, constando sua admissão em 01.7.2022, de sorte que após os fatos passou a exercer labor lícito.

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo magistrado
a quo,
diante da superveniência das medidas legitimadoras do cárcere preventivo, previstas no art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.